Tribunal: STF
Processo: RE 1490776
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RECUPERAÇÃO DO SETOR DE EVENTOS. PERSE. LEI Nº 14.148/2021. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA NO CADASTUR. PORTARIA ME Nº 7.163/2021. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. PRECEDENTE DA 6ª TURMA. 1.Apelação em face de sentença que concedeu o pedido da BARGAÇO COMÉRCIO E TURISMO LTDA para assegurar à Apelada o direito de se beneficiar da desoneração fiscal estabelecida no Programa de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), possibilitando-lhe usufruir da redução das alíquotas do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, para zero, ao fundamento de ser ilegal/inconstitucional a restrição trazida no §2 do art. 1º da Portaria ME nº 7.163/2021, que extrapola as exigências da Lei nº 14.148/21. 2.O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) foi criado pelo Governo Federal para combater os efeitos na economia da adoção das medidas de isolamento ou de quarentena realizadas para enfrentamento da pandemia da Covid-19 (estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20/03/2020). 3.A finalidade deste programa é justamente estimular o setor de eventos mediante a concessão de benefícios fiscais (isenção tributária) e refinanciamento de dívidas tributárias originadas no período de vigência das medidas restritivas. 4.A jurisprudência vem entendendo que a Portaria ME 7.163/2021 não exorbitou do comando legal ao estabelecer que somente as pessoas jurídicas que já atuavam no setor de eventos na data da publicação da Lei 14.148/2021 se enquadram no PERSE, eis que da expressão literal do § 1º do art. 2º daquele diploma legal retrata o verbo exercer no tempo presente, indicando que o intuito do legislador foi alcançar as pessoas jurídicas que, ao tempo da inovação legal, já estivessem desempenhando atividades próprias do setor de eventos. 5.A limitação temporal prevista na Portaria ME nº 7.163/2021 encontra fundamento de validade na própria finalidade da norma que lhe dá suporte, vez que, existindo a obrigatoriedade de inscrição no CADASTUR quanto aos prestadores de serviços turísticos típicos, com mais razão ainda tal inscrição é de ser exigida no caso das empresas desenvolvedoras das atividades enumeradas no parágrafo único do art. 21 da Lei nº 11.771/2008. Dito de outro modo, a inscrição no CADASTUR é o ato formal que viabiliza que as empresas mencionadas no parágrafo único do art. 21 da Lei nº 11.771/2008 se enquadrem como "prestadores de serviços turísticos", auferindo os bônus e assumindo os respectivos ônus que tal qualificação jurídica propicia. Sem a inscrição no CADASTUR, tais empreendimentos não são considerados, pela lei brasileira, como "prestadores de serviços turísticos". 6.Conclui-se que a Portaria ME 7.163/2021, que regulamentou o PERSE, não violou a Lei n. 14.148/2021, no que tange à limitação dos benefícios do programa às empresas prestadoras de serviços turísticos que necessariamente se encontravam com inscrição em situação regular no CADASTUR na data da entrada em vigor da lei, inclusive em relação àquelas indicadas no parágrafo único do art. 21 da Lei n. 11.771/2008. 7.Precedente da 6ª Turma do TRF5: 0816433-48.2022.4.05.8100, sessão de 14.03.2023. Ressalva do posicionamento pessoal do Des. Marco Bruno. 8.Apelação e remessa necessária providas.” (eDOC 45, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º; 37 e 150, II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a Lei 14.148/2021, que dispõe sobre ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da Covid-19, instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE). Aduz-se que, entre os benefícios fiscais autorizados por referida lei, destaca-se a redução a zero das alíquotas do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, previstas em seu art. 4º .



    Afirma-se que o arts. 2º e 4º da Lei nº 14.148/2021 estabelecem, como únicas exigências para usufruir dos benefícios da desoneração fiscal, que a empresa seja participante do setor de eventos, no qual se inclui o setor de turismo. Argumenta-se que a Portaria ME 7.613/2021 limitou indevidamente o alcance do benefício fiscal da desoneração para as empresas que, além de desenvolverem certos tipos de atividades, estivessem em situação de regularidade prévia com o cadastro no Ministério do Turismo.



    Alega-se que essa restrição se estende, portanto, ao caso da parte recorrente que, embora exerça atividade de restaurante desde a sua instituição, regularizou sua inscrição no CADASTUR apenas em 7.4.2022.



    Assevera-se, assim, que as restrições impostas pela Portaria ME 7.163/2021 extrapolaram o previsto no art. 4º da Lei 14.148/21. Afirma-se que não há como ato normativo infralegal inovar no ordenamento jurídico, impondo restrições ao direito de a parte recorrente se enquadrar nos benefícios do PERSE, sob pena de violação ao princípio da legalidade.



    Aduz-se que uma portaria não pode criar direitos ou obrigações não estabelecidas no texto básico da lei que lhe dá fundamento, nem pode facultar, ordenar ou proibir algo que o texto fundamental não o faça.



    Alega-se violação à isonomia, em razão da alteração que confere tratamento desigual a estabelecimentos que se encontram em situação equivalente. Aponta-se, ademais, afronta ao princípio da livre concorrência, na medida que a lei criou situação que beneficia uma parcela dos restaurantes, em detrimento de outros, que se encontram em idêntica situação.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 14.148/2021; Portaria ME 7.163/2021 e Lei 11.771/2008), afastou o direito da parte recorrente ao gozo do benefício fiscal do PERSE, por não se encontrar com inscrição em situação regular no CADASTUR na data da entrada em vigor da lei. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) foi criado pelo Governo Federal para combater os efeitos na economia da adoção das medidas de isolamento ou de quarentena realizadas para enfrentamento da pandemia da Covid-19 (estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20/03/2020). 



    A finalidade deste programa é justamente estimular o setor de eventos mediante a concessão de benefícios fiscais (isenção tributária) e refinanciamento de dívidas tributárias originadas no período de vigência das medidas restritivas. 



    Com o fim de regulamentar o PERSE, foi editada a Portaria ME n° 7.163/2021, que estipulou requisitos para gozo dos benefícios, os quais seriam o de já estar exercendo as atividades econômicas ali listadas na data de publicação da Lei nº 14.148/2021 (3/5/2021) e apresentar situação regular no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos - Cadastur, que fora instituído pelos arts. 21 e 22 da Lei nº 11.771/2008. Eis o texto da portaria:pelos prejuízos decorrentes das medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19. O artigo 4º da referida lei instituiu o benefício fiscal buscado na presente ação, in verbis:



    (...)



    A jurisprudência vem entendendo que a Portaria ME 7.163/2021 não exorbitou do comando legal ao estabelecer que somente as pessoas jurídicas que já atuavam no setor de eventos na data da publicação da Lei 14.148/2021 se enquadram no PERSE, eis que da expressão literal do § 1º do art. 2º daquele diploma legal retrata o verbo exercer no tempo presente, indicando que o intuito do legislador foi alcançar as pessoas jurídicas que, ao tempo da inovação legal, já estivessem desempenhando atividades próprias do setor de eventos. 



    Assim, entende-se que a limitação temporal prevista na Portaria ME nº 7.163/2021 encontra fundamento de validade na própria finalidade da norma que lhe dá suporte, vez que, existindo a obrigatoriedade de inscrição no CADASTUR quanto aos prestadores de serviços turísticos típicos, com mais razão ainda tal inscrição é de ser exigida no caso das empresas desenvolvedoras das atividades enumeradas no parágrafo único do art. 21 da Lei nº 11.771/2008. Dito de outro modo, a inscrição no CADASTUR é o ato formal que viabiliza que as empresas mencionadas no parágrafo único do art. 21 da Lei nº 11.771/2008 se enquadrem como ‘prestadores de serviços turísticos’, auferindo os bônus e assumindo os respectivos ônus que tal qualificação jurídica propicia. Sem a inscrição no CADASTUR, tais empreendimentos não são considerados, pela lei brasileira, como "prestadores de serviços turísticos.



    (...)



    Conclui-se, portanto, que a Portaria ME 7.163/2021, que regulamentou o PERSE, não violou a Lei n. 14.148/2021, no que tange à limitação dos benefícios do programa às empresas prestadoras de serviços turísticos que necessariamente se encontravam com inscrição em situação regular no CADASTUR na data da entrada em vigor da lei, inclusive em relação àquelas indicadas no parágrafo único do art. 21 da Lei n. 11.771/2008”. (eDOC 45, p. 2-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide, no caso, a Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Programa de retomada do setor de eventos - PERSE. Adesão. cadastur. Portaria me nº 7.163/2021. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão, o qual manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE 1.485.778 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.5.2024)



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Programa de retomada do setor de eventos - PERSE. Adesão. Requisitos. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE 1.483.301 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.5.2024)



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.451.944, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1º.9.2023; RE 1.491.461, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.5.2024; e RE 1.457.173, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 24.10.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente